Tribunal: STF
Processo: Rcl 49507
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INCLUSÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS NS. 1.731.334 E 1.762.206 COMO REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DE JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA REPETITIVO 1.062). ALEGADA TENDÊNCIA DE AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) COM DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO CONTROLE PREVENTIVO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL LEGÍTIMA E ATALHO RECURSAL: INADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA, em 20.9.2021, contra a afetação dos Recursos Especiais ns. 1.762.206 e 1.731.334 à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.062), como representativos da controvérsia sobre a “possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior”. 
    2. A reclamante alega que “o STJ vem repetidamente entendendo que, com base nos princípios do tempus regit actum e da vedação do retrocesso ambiental, a Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) não pode incidir sobre os efeitos presente e futuros de fatos iniciados no passado. Com isso, aquele Tribunal nega vigência às regras de transição fixadas pela própria Lei n. 12.651/2012 e que foram objeto de declaração específica de constitucionalidade pelo STF no julgamento das ADIs ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC n. 42, ocorrido em 28.02.2018” (fl. 2).
    Argumenta que, “embora o STF tenha (…) repetidamente julgado procedentes reclamações constitucionais reconhecendo explicitamente o desrespeito da autoridade do julgado em 28.02.2018, o STJ, mesmo assim, pautou para o dia 22.09.2021 o julgamento dos dois processos representativos do Tema Repetitivo nº 1062 de maneira a oficializar essa sua jurisprudência atentatória e equivocada” (fl. 2).
    Assinala que a presente reclamação “tem como objeto liminar a SUSPENSÃO do julgamento, em 22.09.2021, do Tema nº 1.062 da sistemática dos repetitivos, representados pelo Recurso Especial nº 1.762.206 e pelo Recurso Especial nº 1.731.334 e, como objeto de mérito, o CANCELAMENTO da própria afetação como repetitivo do tema, uma vez que, após a declaração de constitucionalidade pelo STF das normas de transição do Código Florestal, não resta mais qualquer espaço de decisão ao STJ sobre a aplicação da Lei 12.651/2012 no tempo” (fl. 2). 
    Discorre sobre os Recursos Especiais ns. 1.762.206 e 1.731.334 e as “Normas de transição no Código Florestal”, as quais teriam sido “expressamente declaradas constitucionais no julgamento do STF de 28.02.2018, das ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da ADC nº 42, com base no princípio da segurança jurídica (art. 5º, caput, da CF) e no princípio do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CF). Dentre tais normas de transição objeto da análise do STF estão o art. 7º, § 3º; art. 17, caput e § 3º; art. 61-A; art. 61-B; art. 61-C; art. 62; art. 63; art. 67; e art. 68” (fl. 4).
    Assevera que o julgamento desses recursos representativos buscaria “consolidar a jurisprudência de que as normas substantivas do Código Florestal têm efeitos retroativos e, assim, negar vigência às normas de transição da mesma lei”, o que representaria “desrespeito evidente e acintoso à autoridade da jurisprudência do próprio STF” (fl. 5).
    Enfatiza que este Supremo Tribunal “deu pleno aval de constitucionalidade às normas de transição do Código Florestal, inclusive, justificando-as com base na segurança jurídica e na legitimidade de o Poder Legislativo estabelecer o regime de transição. Em outras palavras, o STF, por meio desse amplo julgamento, declarou a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012 nos exatos termos em que o Congresso Nacional definiu, no tempo, a sua aplicação e a sua normatividade. Quaisquer interpretações criativas de projetar o conteúdo das normas substantivas do Código Florestal para o passado ou proibir as normas de transição de ter eficácia para o presente são claramente usurpação do sentido da nova legislação e evidentemente retira a autoridade da citada decisão do STF” (fl. 8). 
    Realça inexistir “espaço de decisão infraconstitucional para o STJ, uma vez que o STF já resolveu a questão da declaração de constitucionalidade das normas de transição” (fl. 13).
    Aponta “não ha[ver] controvérsia a ser dirimida pelo STJ e o tema ‘possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei n. 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior’ (tal como delimitado na decisão de afetação) simplesmente não se coloca sem que com isso se usurpe a autoridade do próprio STF” (fl. 14).
    Assinala ter legitimidade para o ajuizamento da presente reclamação, pela “representatividade da CNA e a (...) demonstração do impacto e do prejuízo do desrespeito à autoridade do STF para produtores rurais brasileiros, seus associados e representados” (fl. 17). 
    Descreve as consequências processuais decorrentes do julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos e requer medida liminar, para “suspender, cautelarmente, o julgamento do Tema nº 1.062 da sistemática dos Repetitivos, representado pelo Recurso Especial nº 1.762.206 e pelo Recurso Especial nº 1.731.334” (fl. 23). 
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, para “cancelar em definitivo a afetação dos RESPs nºs 1.731.334 e 1.762.602 na sistemática de repetitivo do Tema nº 1062 do STJ, bem como de qualquer outro processo que possa vir a ser afetado para resolver essa delimitação de tema, devendo o STJ aplicar, nesses casos, rigorosamente o entendimento firmado na ADC nº 42 e nas ADIs nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937” (fl. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao afetar os Recursos Especiais ns. 1.762.206 e 1.731.334 para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1.062), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.
    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.
    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
    6. Na espécie vertente, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA busca impedir o julgamento dos Recursos Especiais ns. 1.762.206 e 1.731.334, representativos da controvérsia sobre a “possibilidade de se reconhecer a retroatividade de normas não expressamente retroativas da Lei nº 12.651/2012 (novo Código Florestal) para alcançar situações consolidadas sob a égide da legislação anterior” (Tema Repetitivo 1.062), ao argumento de que a autoridade reclamada pretenderia consolidar, sob aquela sistemática, jurisprudência que contrariaria o que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42.
    Diferente do alegado pela reclamante, o exame da inicial da presente reclamação não revela descumprimento atual nem caracterizado das decisões invocadas como paradigmas. O que se expõe é inferência de que eventual decisão a ser proferida pela autoridade reclamada no julgamento daqueles recursos especiais repetitivos desrespeitará a autoridade de decisões emanadas deste Supremo Tribunal. 
    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando obter provimento jurisdicional de natureza preventiva, que impeça o Superior Tribunal de Justiça de exercer sua competência constitucional e legal para o julgamento de recursos repetitivos.
    A inclusão em pauta de julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia estabelecida sob a sistemática dos recursos repetitivos não significa, sequer em tese, descumprimento das decisões invocadas como paradigmas. Tanto somente poderá ser apurado se e quando for concluído aquele julgamento.
    Cumpre realçar que eventual descompasso entre o que vier a ser decidido no julgamento daqueles recursos (Tema Repetitivo 1.062) e as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 poderá, se for o caso, ser objeto de impugnação pelos instrumentos jurídicos previstos no sistema processual vigente.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora